Tribunal: TJBA
Processo: 8011901-55.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011901-55.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: MARIA ZULEIDE OLIVEIRA COELHO Advogado(s):NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LARA FERNANDES SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO ANTERIOR NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO EM ACLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto em face de MARIA ZULEIDE OLIVEIRA COELHO, sob alegação de omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ e à ocorrência de prescrição da pretensão autoral em demanda envolvendo PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ e sobre a prescrição da pretensão autoral, bem como se seria cabível tal análise em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, tendo apreciado adequadamente a controvérsia submetida. O recurso anterior não foi conhecido por vício formal, consistente na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do CPC, o que impede a análise do mérito recursal. A ausência de conhecimento do recurso inviabiliza a apreciação de questões meritórias, como a aplicação de precedente do STJ ou a ocorrência de prescrição, inexistindo omissão a ser suprida. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. O prequestionamento não obriga o julgador a se manifestar sobre teses jurídicas não pertinentes à controvérsia efetivamente decidida, especialmente quando o julgamento se limita a questão de admissibilidade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n. 8011901-55.2023.8.05.0146, em que figuram como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargada MARIA ZULEIDE OLIVEIRA COELHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador,. 3/SO